Tribunal: TJES
Processo: 5037416-74.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037416-74.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA LOIOLA BARBOSA PAIVA
RECORRIDO: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5037416-74.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
LORENA LOIOLA BARBOSA PAIVA

RECORRIDO:
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
FABRÍCIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTENTE. COMPRA NO CARTÃO DE DÉBITO. DINHEIRO FOI DEBITADO DA CONTA DA CONSUMIDORA MAS NO SISTEMA DO SUSPERMERCADO DEU COMO TRANSAÇÃO INDISPONÍVEL.
ESTORNO REALIZADO NO MESMO DIA, HORAS DEPOIS
. PAGAMENTO DA COMPRA REALIZADO POR OUTRO MEIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LORENA LOIOLA BARBOSA PAIVA em face de DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

Em síntese, a parte autora
narra que ao tentar realizar o pagamento da sua compra no supermercado requerido, por meio do cartão de débito, a transação deu indisponível, e que esta precisou realizar o pagamento novamente, ocorre que o valor da compra na primeira tentativa já tinha sido debitado da sua conta, e por isso, precisou realizar o pagamento por outros meios. O estorno do valor aconteceu no mesmo dia, horas depois.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo improcedentes os pedidos autorais.

Concedo o benefício da justiça gratuita.

Deixo de condenar a vencida no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55, da Lei Federal nº. 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no Id.6593622 , a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a responsabilidade objetiva do fornecedor, tendo em vista a falha na prestação de serviço e a necessária condenação da recorrida pelos danos materiais e morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a recorrida buscou solucionar a questão no mesmo momento,
ocorrendo o estorno do valor no mesmo dia, apenas algumas horas depois
,
como informado pela autora em depoimento, Id.6593607.

Dessa forma, não há como imputar à recorrida a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto nos artigos 14, §3º e 18 do CDC. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Todavia analisando tais alegações e as provas anexadas pela Requerida, entendo que foram suficientes para comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da Autora (art. 373, II do CPC).

Os documentos anexados pela parte Autora não são suficientes para comprovar de que houve o efetivo desconto sem reembolso do valor de R$ 55,02 (cinquenta e cinco reais e dois centavos).

Conforme se extrai dos autos, os fatos ocorreram dia 10/112022, às 17h52, a Autora ajuizou a presente demanda no dia 23/11/2022, e informou, sem prova documental, que recebeu o estorno no mesmo dia às 20h40.

Portanto, indefiro o pedido autoral de restituição de valores.

Por fim, não procede o pedido de indenização por danos morais. A situação vivenciada pela parte Autora não produzem transtornos maiores que justifiquem a reparação por dano moral, pois são meros dissabores que devem ser absorvidos numa sociedade de consumo de massa.

A mera falha na prestação dos serviços da parte Requerida, quando do não estorno de forma imediata como pretendia a parte Autora, não é suficiente para acarretar danos morais, se tratando de um pequeno inadimplemento contratual, que foi resolvido no mesmo dia.

Em que pese a situação vivenciada cause aborrecimento ao consumidor, a situação não ultrapassou a esfera do dissabor da vida cotidiana, sem maior repercussão a gerar grave abalo emocional.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida na sentença..

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)